Tribunal: TJPA
Processo: 0819094-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819094-31.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOHN LUKE VILAS BOAS CARR

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito constitucional e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de tutela antecipada para reforma escolar. Indeferimento mantido por ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Ação Civil Pública, proposta com o objetivo de compelir o Município de Jacundá a realizar a reforma integral da Escola Santo Antônio IV, conforme recomendações constantes de relatório técnico elaborado pelo órgão ministerial. Sustenta-se que o prédio escolar apresenta condições precárias, que parte das benfeitorias prometidas não foi executada e que há risco de dano grave aos alunos e profissionais da instituição.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar judicialmente a imediata reforma integral da unidade escolar.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O Município apresentou provas documentais, laudos e fotografias que demonstram a execução de reformas estruturais e aquisições destinadas à melhoria das condições da escola, incluindo troca de piso, construção de refeitório, reforma de telhado e banheiros, instalação de ventiladores e outros itens.

5.

Diante das providências já adotadas pelo Ente Municipal e da necessidade de instrução processual para verificar a suficiência das reformas realizadas, não está presente, de forma inequívoca, a demonstração da necessidade urgente de reforma integral em sede de tutela.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º 0819094-31.2023.8.14.0000- PJE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento do Ministério Público.

A decisão recorrida teve o seguinte dispositivo:

(...)
Verifica-se ainda, que o Município apresentou relatório de acompanhamento, no qual consta que houve a troca do piso de toda a escola, construção de um refeitório novo, bem como, realização de reparos no telhado, adaptações nos banheiros, pintura nova, instalação de placas de identificação, aquisição de novos móveis, quadro magnético, geladeira, armários, fogão e novos ventiladores. Juntou fotos que corroboram com o que foi atestado.

Diante deste cenário, observa-se que o Município vem empreendendo esforços para a reforma da escola em questão. Quanto à alegação de que as demandas não foram integralmente atendidas, faz-se necessário novo estudo para que seja verificado se as reformas já realizadas não são suficientes para atender ao direito vindicado.

Portanto, diante da necessidade de instrução do processo na origem, a fim de dirimir tais apontamentos, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela.

Assim, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Ministério Público afirma que ajuizou a Ação Civil Pública para compelir o Município a proceder com a reforma da integral da Escola Santo Antônio IV, em estrita observância às recomendações do item 8 do relatório técnico do órgão ministerial.

Aduz que o direito à educação é um direito social fundamental e de competência comum dos entes federados; que há necessidade de efetivação do direito à educação em ambiente adequado; que o Ministério Público tem legitimidade para exigir o cumprimento desse direito.

Sustenta que é possível a intervenção judicial no âmbito das políticas públicas quando há omissão do Executivo na implementação de direitos fundamentais; que foi comprovado, após visita técnica, que o prédio escolar apresenta condições precárias; que houve descumprimento parcial das benfeitorias necessárias, especialmente quanto à instalação de ar-condicionado, reforma dos banheiros e elaboração do projeto arquitetônico prometido; e que há risco de dano grave aos alunos e profissionais da escola.

Por fim, requer a admissão do Agravo Interno, com remessa dos autos ao Órgão Colegiado e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo A apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada pelo Ministério Público.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá o agravante trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, os
requisitos para a concessão da medida são cumulativos.

No caso concreto, o Ministério Público pleiteia a reforma integral da Escola Santo Antônio de acordo com relatório técnico elaborado pelo órgão. Em sede preliminar, o magistrado consignou que após o ajuizamento da ação, o Município de Jacundá realizou manutenções preventivas capazes de resguardar a integridade dos docentes e discentes que frequentam a escola, com destaque para a reforma do telhado, substituição das janelas, portas e pias, reparos na parte elétrica, revitalização da pintura e reconstituição da calçada, além de construção do mastro e a instalação da caixa d ́água, apresentando projeto arquitetônico da escola a ser executado em até 120 (cento e vinte dias) da data daquela manifestação, a partir do qual seriam feitos um banheiro para portadores de necessidades especiais, uma área coberta com refeitório interligando a escola aos banheiros e depósitos para alimentos e materiais de limpeza.

Verifica-se ainda, que o Município apresentou relatório de acompanhamento, no qual consta que houve a troca do piso de toda a escola, construção de um refeitório novo, bem como, realização de reparos no telhado, adaptações nos banheiros, pintura nova, instalação de placas de identificação, aquisição de novos móveis, quadro magnético, geladeira, armários, fogão e novos ventiladores. Juntou fotos que corroboram com o que foi atestado.

O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade recomenda que seja oportunizada a continuidade das intervenções planejadas, sendo prudente a realização de nova perícia técnica para avaliar se as reformas já implementadas não são suficientes para atender ao direito, tendo em vista que o Município vem empreendendo esforços para a reforma da escola em questão.

Portanto, diante deste cenário, há necessidade de instrução do processo na origem, a fim de dirimir tais apontamentos. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela.

Assim, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025